Tribunal: CARF
Processo: 13738.000606/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000606/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.632 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CLOVIS CARVALHO DANTAS CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL.
O recurso voluntário não deve ser conhecido, por ausência de interesse de agir,
quando a impugnação do Recorrente tiver sido julgada totalmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 18 de fevereiro de 2008, ano-
calendário 2005, exercício 2006, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
1.500,52, a título de IRPF, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de previdência privada e Fapi, no total de R$ 3.708,96, dedução indevida de
despesas médicas, glosado em R$ 1.814,10, dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
montante de R$ 19.442,66 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor
de R$ 20,00.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) os valores de contribuição previdenciária privada, de despesas médicas e
de pensão judicial são descontados diretamente dos contracheques mensais
e apresentados no comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000606/2008-38
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000606/2008-38

b) reconhece como correta a glosa do valor de R$ 19.442,66, indevidamente
deduzido como pensão judicial; e
c) reconhece como indevida a compensação de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 20,00.

O Recorrente instrui à impugnação os seguintes documentos: (i) documento de
identificação (fls. 06); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte em nome de Sociedade Brasileira de Instrução (fls. 15); (iii) comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte em nome de Fundação Petrobras
de Seguridade Social (fls. 16 a 29); (iv) imposto de renda (fls. 31 a 35); (v) declaração de ajuste
anual (fls. 43 a 45); (vi) declaração do imposto de renda retido na fonte (fls. 48 e 49).
Diante da impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado foi transferido
para cobrança no processo no 10730.720.154/2008-96.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão no 13-27.526 – 6a Turma da DRJ/RJ2, julgando procedente a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário apurado, por entender, em síntese, que os valores referentes a
contribuição à previdência privada / Fapi e despesas médicas estavam devidamente comprovados
a partir da verificação dos comprovantes de rendimentos emitidos pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros, motivo pelo qual devem ser restabelecidas as deduções
correspondentes glosadas no lançamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que já recolheu o valor
remanescente, conforme demonstram os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
juntados às fls. 88 e 91 dos autos do presente processo administrativo, sendo que – sempre
segundo o Recorrente – o valor pago é superior ao constante do demonstrativo do imposto
apurado em julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto, ao analisar a presença dos demais requisitos
para a sua admissibilidade, verifica-se a carência de interesse de agir recursal.
Isso porque o v. acórdão a quo considerou procedente a impugnação na parte
impugnada, determinando a restauração das deduções de despesas médicas e de contribuição ao
FAPI, sendo certo que o crédito tributário correspondente foi extinto por decisão administrativa
irreformável, nos termos do art. 156, IX, do Código Tributário Nacional, carecendo o recurso
voluntário de interesse de agir recursal.
É verdade que diante da impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado
foi transferido para cobrança no processo no 10730.720.154/2008-96. A este propósito, alega o
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000606/2008-38

Recorrente que procedeu ao pagamento dos valores remanescentes através dos DARF juntados
às fls. 88 e 91.
Ocorre que a verificação da alocação dos pagamentos bem como a análise de sua
suficiência para extinção do crédito tributário deve ser realizada pela Unidade de Origem e não
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital